Tribunal: TJDFT
Processo: 0724623-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. READAPTAÇÃO. RELATÓRIOS MÉDICOS DIVERGENTES. JUNTA MÉDICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
1. A Constituição Federal, no § 13, do seu art. 37, dispõe que: “O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem.”
2. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Complementar n. 840/2011, no seu art. 273, § 1o, prevê que o servidor será submetido à perícia médica que opinará pela possibilidade de retorno do serviço, pela readaptação ou pela aposentadoria por invalidez
3. O art. 277. da Lei Complementar Distrital 840/2011, dispõe que a readaptação está condicionada à redução da capacidade laboral, comprovada em inspeção médica inspeção.
4. No caso, o relatório médico, prescrito por profissional da rede pública de saúde, atesta a incapacidade laborativa da autora. Por outro lado, há relatório médico mais recente, da lavra de profissional da rede privada, que indica a possibilidade de retorno às atividades laborais.
5. Diante da divergência dos laudos apresentados, faz-se necessária a dilação probatória e a realização de perícia judicial a fim de atestar a capacidade laborativa pretendida pela autora na inicial (Precedentes).
6. A readaptação de servidora aposentada por invalidez demanda dilação probatória para aferir sua capacidade de retorno às práticas laborais e eventual ilegalidade do procedimento administrativa que culminou em seu aposentadoria.
7. Recurso conhecido e não provido.